Tribunal: TJSP
Processo: 0007404-07.2019.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. Cabimento de agravo interno. Manutenção da decisão que é de rigor. Possibilidade de gozo do benefício por pessoa jurídica desde que comprovada situação de necessidade, nos termos do Enunciado n° 481 da Súmula do STJ. Agravante que não se desincumbiu de tal ônus, em que pese a oportunidade para tanto. Impossibilidade de arcar com as

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. Cabimento de agravo interno. Manutenção da decisão que é de rigor. Possibilidade de gozo do benefício por pessoa jurídica desde que comprovada situação de necessidade, nos termos do Enunciado n° 481 da Súmula do STJ. Agravante que não se desincumbiu de tal ônus, em que pese a oportunidade para tanto. Impossibilidade de arcar com as custas do processo não verificada. Inexistência de presunção de insuficiência de recursos em favor da pessoa jurídica. Recurso desprovido.